Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DO SÓCIO EM LOCAL DIVERSO. REJEITADA. CERTIFICAÇÃO DE QUE NO LOCAL FUNCIONAVA A EMPRESA RÉ. DEFESA APRESENTADA POR OCASIÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominados interpostos pelas partes contra sentença que condenou a parte ré a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, preliminarmente, suscita a nulidade de citação, porquanto não teria sido identificada a pessoa que recebeu o AR de citação. No mérito,.a parte ré/recorrente sustenta que os fatos narrados não superam o mero dissabor cotidiano, não havendo configuração de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado. A recorrente/autora em seu recurso defende que os danos morais arbitrados devem ser majorados.
II. Recursos próprios, tempestivos e dispensado de preparos ante os pedidos formulados de concessão da gratuidade de justiça, os quais defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora.
III. Os artigos 238 e 239 do CPC preconizam que a citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, requisito indispensável para a validade do processo. Adota-se no ordenamento pátrio, ainda, a teoria da aparência, considerando-se válida, nos termos do § 2o do art. 248, "a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". Não obstante, é necessário que a entrega citação seja realizada no endereço válido da empresa, ainda que recebida por terceiros sem poderes de representação. No caso, o Oficial de Justiça certifica que no endereço Rua Santa Rita Leste - N° 3 - Quadra 12 - Lote 3 - Setor Leste I - Planaltina-GO, funciona à Global, com o mesmo CNPJ constante no contrato firmado pela autora (ID 55985327). Somado a isto, apesar de o sócio da empresa ter sido citado em local diverso (ID 55985348), verifica-se que é a mesma pessoa que consta no contrato firmado pela parte autora e na sexta alteração do contrato social da empresa recorrente. Portanto, a preliminar de nulidade de citação deve ser rejeitada.
IV. A relação entre as partes é consumerista de deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor.
V. Na espécie, vê-se que foi decretada a revelia da recorrente. É certo que a parte ré revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Não é possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, ou ainda alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância, arts. 141 e 1.014 do CPC. Dessa forma, é possível à ré revel, nesta fase recursal, somente trazer para discussão questões de ordem púbica e de direito não acobertadas pela preclusão.
VI. Portanto, os argumentos da recorrente de que os fatos narrados não são verdadeiros e que não houve falha na prestação de serviço, uma vez que se referem à matéria de fato, não podem ser apreciadas neste momento recursal. Assim, ante a ausência de questões de ordem pública, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1635131, 07235430520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022.)
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custa processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.